Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705576-87.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JULIA CAMPOS DE SOUZA TORRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível que, em sede da obrigação de fazer n. 0702506-69.2019.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por JULIA CAMPOS DE SOUZA, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada em fevereiro de 2019, cuja sentença julgou procedentes os pedidos em 11/04/2019 (ID. de origem n. 31981854), determinando o fornecimento de medicamento de alto custo. O trânsito em julgado operou-se em 15/05/2019. Nos termos das razões de recorrer, observa-se que a agravante impugnou o cumprimento de sentença com fulcro na rescisão contratual supostamente ocorrida em 31/05/2024, por sua própria iniciativa. A agravante alega que a manutenção da obrigação de fornecimento do medicamento é inviável diante da rescisão contratual do plano de saúde. Afirma que observou as normas aplicáveis, e que expediu notificação extrajudicial em 14/06/2024, cuja inequívoca ciência teria ocorrido em 18/10/2024. Nesse sentido, conclui que a decisão que determinou a penhora dos valores teria desconsiderado que o contrato fora encerrado conforme determina as normas da ANS, e inclusive com prévia comunicação à beneficiária, inexistindo dever jurídico da agravante de continuar a custear o medicamento – ainda que decorra de sentença transitada em julgado. Acrescenta que o Juízo a quo extrapolou os limites do título judicial, pois não havia determinação expressa, na sentença, quanto à proibição de rescisão contratual ou à necessidade de manutenção do plano de saúde. Nesse sentido, conclui que a cobrança dos valores respectivos ao medicamento, mas após a rescisão contratual, lhe impôs obrigação não prevista na condenação. Com esses argumentos postula a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 68854855). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 10:43:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora